Tribunal: TJPA
Processo: 0006668-43.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2021-04-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006668-43.2017.8.14.0028
APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: BB VASCONCELOS COMERCIO ME

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA.

determinação de emenda à inicial. descumprimento pelo autor. incidência do ART. 321, parágrafo único do CPC. recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

1.

O entendimento pacificado da Corte Superior é de que, para a comprovação da mora na alienação fiduciária, é suficiente a entrega da notificação no domicílio do devedor, não se exigindo, por conseguinte, que seja feita pessoalmente. Súmula 72 do STJ.

2.

In casu
, necessária a comprovação da mora do Apelado, pois o Banco Apelante anexou à sua exordial somente a notificação extrajudicial enviada ao devedor, deixando de provar a entrega do documento no domicílio dele. Portanto, tornou-se indispensável a determinação de emenda à inicial pelo magistrado.

3.
O juízo singular determinou que a parte emendasse a inicial indicando claramente o que deveria ser corrigido, porém o Recorrente se manteve inerte,
motivando a aplicação do parágrafo único do art. 321 do CPC.

4.

Na hipótese sob exame, não há que se falar em exigência de intimação pessoal, pois não se está diante de caso de extinção por abandono de causa.

5.

Recurso de Apelação conhecido e desprovido, à unanimidade, a fim de manter a sentença em todos os seus termos.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por BANCO BRADESCO S.A. contra a sentença proferida na Ação de Busca e Apreensão em face de BB VASCONCELOS COMÉRCIO ME, que extinguiu o processo sem resolução do mérito nos seguintes termos (ID 2806193):

Isto posto, uma vez NÃO CUMPRIDA A DILIGÊNCIA COM A CONSTITUIÇÃO EM MORA DA PARTE REQUERIDA,
nos termos do Parágrafo Único do Art. 321 c/c Artigo 485, inciso I do CPC
, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL E JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Custas se houverem (sic) deverão ser pagas pela parte autora.

Insurgindo-se contra o
decisum
, o Banco autor ingressou com apelação (ID 2806194), alegando a inexistência de intimação pessoal para regularizar o processo “no que tange a extinção do feito por abandono da causa”.

Defende ainda que o Decreto-Lei n° 911/69 não exige obrigatoriedade de comprovação da mora porque esta ocorre pelo não pagamento das parcelas contratuais na data aprazada (mora
ex re
).

Ademais, aduz o Recorrente que a falta de comprovação da mora não tem o condão de impedir o prosseguimento da demanda, mas tão somente o indeferimento da liminar pleiteada.

Por fim, afirma que foi anexado o instrumento de protesto no ato da distribuição.

Sem contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o processo na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 22 de março de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Entendo que o Apelante satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

Em vista disso, recebo o recurso e passo a julgá-lo.

2.

Razões recursais.

O Recorrente visa à anulação da sentença que,
nos termos do parágrafo único do art. 321 c/c artigo 485, inciso I do CPC
, indeferiu a petição inicial devido ao descumprimento pelo Apelante da determinação de emenda à inicial para que comprovasse a mora do Apelado.

No que diz respeito à necessidade de comprovação da mora, dispõe o art. 2º, §2° do Decreto-Lei nº 911/69, que estabelece normas sobre alienação fiduciária: “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e
poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento
,
não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”.

O entendimento se encontra consolidado na Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça:

A COMPROVAÇÃO DA MORA É IMPRESCINDÍVEL À BUSCA E APREENSÃO DO BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE.

(Súmula 72, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/1993, DJ 20/04/1993, p. 6769)

Em relação à notificação extrajudicial do devedor, o entendimento pacificado da Corte Superior é de que, para a comprovação da mora na alienação fiduciária, é suficiente a entrega da notificação no domicílio do devedor, não se exigindo, por conseguinte, que seja feita pessoalmente:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MORA EX RE. VENCIMENTO DO PRAZO PARA PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROVA DO RECEBIMENTO. NECESSIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO.

1. A mora do devedor, na ação de busca e apreensão de bem objeto de contrato de financiamento com garantia fiduciária, constitui-se ex re, de modo que decorre automaticamente do vencimento do prazo para pagamento.

2.
A mora do devedor deve ser comprovada por notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal.

3. In casu, o eg. Tribunal de origem consigna que, embora não precise ser recebida pessoalmente, deve, ao menos, ter sido entregue no endereço do devedor e recebida por um terceiro, de modo que não foi atendido o requisito da comprovação da constituição do devedor em mora, indispensável para o prosseguimento da ação de busca e apreensão
.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 578.559/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 30/03/2015)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
COMPROVAÇÃO DA MORA DEBENDI - NOTIFICAÇÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR - NÃO DEMONSTRAÇÃO - COMPROVAÇÃO DA MORA
-
NÃO OCORRÊNCIA
- MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - AGRAVO IMPROVIDO.

(AgRg no REsp 1256537/SC, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 18/08/2011)

AGRAVO REGIMENTAL -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - COMPROVAÇÃO DA MORA DEBENDI - NOTIFICAÇÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR - SUFICIÊNCIA
- DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA DEBENDI EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE ENCARGOS ILEGAIS COBRADOS APÓS O VENCIMENTO - IMPOSSIBILIDADE - AGRAVO IMPROVIDO.

1.
É viável a comprovação da mora na alienação fiduciária mediante notificação extrajudicial promovida por meio de Cartório de Títulos e Documentos e entregue no domicílio do devedor, dispensada a sua notificação pessoal.

2. O reconhecimento da ilegalidade de encargos incidentes no período da inadimplência, como a comissão de permanência, não afasta a caracterização da mora debendi.

3. Agravo improvido.

(AgRg no REsp 865.857/RS, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, QUARTA TURMA, julgado em 09/10/2007, DJ 29/10/2007, p. 257)

Sob este raciocínio, comungo do posicionamento adotado pelo juízo singular quanto à necessidade de comprovação da mora do Apelado, pois o Banco Apelante anexou à sua exordial somente a notificação extrajudicial enviada ao devedor (ID 2806192, P. 34/35), deixando de provar a entrega do documento no domicílio dele.

Portanto, tornou-se indispensável a determinação de emenda à inicial pelo magistrado, conforme prevê o artigo 321 do CPC:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Assim, observo que o juízo singular, diferentemente do afirmado pelo Recorrente, determinou que a parte emendasse a inicial indicando claramente o que deveria ser corrigido, qual seja: a comprovação de que o banco tentou notificar o devedor por todos os meios e que a constituição em mora foi realizada (ID 2806192, P. 42).

O respectivo despacho foi publicado no Diário de Justiça do dia 10/05/2017 (ID 28063192, P. 43), findando o prazo legal em 01/06/2017 sem que houvesse, até então, qualquer manifestação do Banco Apelante.

Desse modo, resta claro nos autos a inércia do Recorrente que, por deixar de cumprir a decisão judicial no prazo determinado, nem sequer apresentar uma justificativa plausível para tanto, motivou a aplicação do parágrafo único do art. 321 do CPC pelo magistrado originário.

Vale destacar ainda que, na hipótese sob exame, não há que se falar em exigência de intimação pessoal - prevista no art. 485, §1º do CPC -, pois este procedimento se restringe aos casos de extinção por abandono de causa, elencados nos incisos II e III do mencionado dispositivo, fato que não se aplica aos presentes autos, pois a extinção da demanda ocorreu em função de descumprimento à determinação de emenda à inicial.

Sobre a matéria, a 2ª Turma de Direito Privado se posiciona nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012937-35.2016.8.14.0028 EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
EMENDA À INICIAL
.
COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1-
No caso dos autos, o juízo a quo determinou a intimação da parte autora para que realize (
sic
) a comprovação da constituição em mora do Réu/Apelado.

2. Não cumprida a determinação judicial da emenda à inicial, escorreita a r. sentença de 1º grau que indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução do mérito.

3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(3188308, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-06-02, Publicado em 2020-06-10)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
CONSTITUIÇÃO EM MORA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. DESCUMPRIMENTO. SENTENÇA QUE INDEFERIU A INICIAL
E EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DOS ARTS. 282, II E 284 E 267, I, TODOS DO CPC. CORRETA.

I-
Nas ações de Busca e Apreensão a comprovação da mora é imprescindível e poderá ser realizada por carta registrada entregue no endereço do domicílio do devedor, revelando-se, por outro lado, dispensável a notificação pessoal, nos termos do art. 2º, § 2º do Decreto-Lei no 911/69.

II- No caso dos autos, uma vez ausente referida comprovação, o magistrado determinou a emenda da inicial, de modo que o apelante deveria no prazo estipulado fazê-la, restando, portanto, inerte, correta a aplicação dos arts. 282, II e 284 e 267, I, todos do CPC, os quais impõem a sanção de extinção da relação jurídica processual caso o autor não emende ou complete a petição inicial.

III- Recurso conhecido e Desprovido.

(2422365, 2422365, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-10-22, Publicado em 2019-11-08)

Portanto, não tendo o Apelante comprovado a mora do devedor nos autos e tendo descumprido, ainda, a determinação de emenda à exordial para tal fim, mostra-se correto o indeferimento da petição inicial pelo juízo
a quo
com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, conheço o Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
a fim de manter a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 13 de abril de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 13/04/2021